Tribunal: TJDFT
Processo: 0081999-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0081999-25.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANA CARLA DE ANDRADE RABELO, ANA VALERIA DE ANDRADE RABELO, LEILA MARIA DE ANDRADE RABELO, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE RABELO, PEDRO SERGIO RABELO MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os comprovantes juntados aos autos - Id. 25619497 e Id. 25619498- tratam-se de transferências bancárias entre contas correntes, não é necessário expedir alvarás de levantamento. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora